Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato, que ocasionou a morte da vítima, e que a motivação do delito estaria intimamente ligada ao paciente, a denotar que a sua soltura colocaria em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
3. Descabida a análise aprofundada de provas por meio do presente remédio constitucional. Precedentes.
4. Ausência de comprovação do preenchimento, pelo paciente, dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal para a concessão de prisão domiciliar.
5. Ordem denegada.